Tribunal: TJES
Processo: 5001056-53.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001056-53.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: IRACY BOTELHO FERREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001056-53.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IRACY BOTELHO FERREIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença ID 1918205, proferida nos autos da ação de execução fiscal que move em face de
IRACY BOTELHO FERREIRA
, que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, em decorrência da ilegitimidade passiva
ad causam
da executada.

Insurgiu-se o apelante no ID 1918209, sustentando, em síntese, que:
(I)
houve
“
parcelamento que gerou a suspensão do crédito tributário, tal parcelamento contem a confissão e
renúncia
a eventuais discussões sobre o débito
” (fl. 03);
(II)
“
ainda que o óbito tenha ocorrido antes da citação válida da ação executiva, tal fato não é suficiente para acarretar a extinção do processo, uma vez que o IPTU possui caráter propter rem, ou seja, a dívida é transferida junto com a propriedade/posse do bem. Para que o sistema possa funcionar, o CTN prevê a responsabilidade por sucessão
” (fl. 06);

(III)
“
pela lei o IPTU é tributo/obrigação propter rem, que pode ser cobrada de quem quer que esteja na posse do imóvel. Nesse sentido, a execução deve continuar contra os herdeiros da parte executada ou ocupante do imóvel” (fl. 07);

(IV)
“
A regularização do cadastro do contribuinte, através do simples requerimento perante o Ente Público, a princípio, evitaria toda a celeuma. No entanto, em momento algum houve a procura junto à administração pública para informar a alteração da responsabilidade
(...)
é dever do contribuinte (ou interessado) informar ao fisco todas as situações que podem modificar sua relação jurídica com o estado em sentido lato, e, com o Município de Vitória, em particular
.
” (fl.
07
);
(V)
“
uma vez que não pode ser atribuído ao Município qualquer ato que justifique a extinção da execução, o erário não pode ser prejudicado, devendo ser dado prosseguimento à execução para a satisfação do crédito.”
(fl. 09);
(VI)

“
não há o que se falar em condenação da municipalidade em custas processuais, ante a expressa previsão de isenção contida no art. 39 da LEF
–
Lei Nacional.”
(fl. 12)

Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença ID 1918205, proferida nos autos da ação de execução fiscal que move em face de
IRACY BOTELHO FERREIRA
, que extinguiu a execução, com fulcro no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, em decorrência da ilegitimidade passiva
ad causam
da executada.

Insurgiu-se o apelante no ID 1918209, sustentando, em síntese, que:
(I)
houve
“
parcelamento que gerou a suspensão do crédito tributário, tal parcelamento contem a confissão e ren
ú
ncia a eventuais discussões sobre o débito
” (fl. 03);
(II)
“
ainda que o óbito tenha ocorrido antes da citação válida da ação executiva, tal fato não é suficiente para acarretar a extinção do processo, uma vez que o IPTU possui caráter propter rem, ou seja, a dívida é transferida junto com a propriedade/posse do bem. Para que o sistema possa funcionar, o CTN prevê a responsabilidade por sucessão
” (fl. 06);

(III)
“
pela lei o IPTU é tributo/obrigação propter rem, que pode ser cobrada de quem quer que esteja na posse do imóvel. Nesse sentido, a execução deve continuar contra os herdeiros da parte executada ou ocupante do imóvel” (fl. 07);

(IV)
“
A regularização do cadastro do contribuinte, através do simples requerimento perante o Ente Público, a princípio, evitaria toda a celeuma. No entanto, em momento algum houve a procura junto à administração pública para informar a alteração da responsabilidade
(...)
é dever do contribuinte (ou interessado) informar ao fisco todas as situações que podem modificar sua relação jurídica com o estado em sentido lato, e, com o Município de Vitória, em particular
.” (fl.
07
);
(V)
“
uma vez que não pode ser atribuído ao Município qualquer ato que justifique a extinção da execução, o erário não pode ser prejudicado, devendo ser dado prosseguimento à execução para a satisfação do crédito.”
(fl. 09);
(VI)

“
não há o que se falar em condenação da municipalidade em custas processuais, ante a expressa previsão de isenção contida no art. 39 da LEF
–
Lei Nacional.”
(fl. 12)

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
IRACY BOTELHO DE ALMEIDA
, objetivando a cobrança do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa de nº 3.473/2015 (fl. 03 ID 1918176), que perfazia o montante de R$ 2.789,31 (dois mil setecentos e oitenta nove reais e trinta e um centavos).

A ação foi proposta no dia
02/05/2016,
sendo que o AR de citação foi devolvido sem cumprimento em 08/12/2016.

Posteriormente, em 05/07/2017, o autor peticionou nos autos, requerendo a suspensão do feito executivo, em razão do parcelamento da dívida efetivado por Patrícia Botelho Ferreira. Na mesma oportunidade, colacionou a certidão de óbito da executada
IRACY BOTELHO DE ALMEIDA,
à qual faleceu em 11/07/2016 (conforme fl. 04 do ID 1918185).

O Juízo
a quo
não observou a juntada da certidão de óbito e determinou a suspensão do feito (ID 1918186).

Em 01/08/2018, em petição que consta no ID 19181941 (evento 17), o autor informou que a parte não cumpriu com o parcelamento acordado e, por essa razão, requereu o processamento da penhora
online.
Porém, em decisão ID 1918192, o pedido foi indeferido em razão da ausência de citação da executada.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
afirmou, porém, que em razão do parcelamento, o executado foi citado tacitamente (ID 1918196), reiterando o pedido de penhora e, novamente, o pleito foi indeferido (evento 23).

Devidamente intimado em 28/01/2020, o autor não se manifestou, o que levou o magistrado a determinar a suspensão do feito por 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 (ID 1918200).

Em 13/08/2021 foi prolatada a sentença ora recorrida reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
da executada.

Postas estas premissas, anoto que a legitimidade das partes é uma das condições da ação (art. 485, inciso VI, do CPC), de modo que pode ser demandado apenas aquele que possa ser sujeito aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença.

Quanto à possibilidade de redirecionamento do feito executivo, é cediço que ocorrendo o óbito do devedor no curso do feito, após o lançamento do tributo, não há falar em aplicação da Súmula nº 392 do STJ
1
, motivo pelo qual é possível o redirecionamento contra a sucessão. Trata-se da sucessão processual decorrente da morte da parte executada, tal como previsto no art. 110 do CPC.

Todavia, neste caso, nota-se que o óbito ocorreu antes da citação e o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente é possível o redirecionamento da execução ao espólio/sucessão caso o óbito tenha ocorrido após a citação do executado, com a devida angularização da relação processual:

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA PRIMEIRA DEMANDA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STJ. 1. (...)
5. Em obiter dictum, consigne-se que o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.
(...) 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1804997/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. [...] II -
É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
[...]" (STJ, AgInt no REsp n. 1.681.731/PR, Relª. Ministra Regina Helena Costa, DJe 16.11.2017)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 392/STJ. 1.
O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.
Precedentes: REsp 1.410.253/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 20/11/2013; AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25/05/2011. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. ESPÓLIO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual. (REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013)

2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag em REsp 741.466 - 2.ª Turma - j. 1/10/2015 - julgado por Mauro Campbell Marques - DJe 13/10/2015 - Área do Direito: Processual; Tributário)

No caso, a executada faleceu depois do ajuizamento da ação, mas antes da perfectibilização do ato citatório. Portanto, não é cabível o redirecionamento da execução fiscal contra os sucessores.

É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131
2
, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial.

Assim, o espólio, a massa ou o sucessor, por exemplo, somente poderão figurar como sujeitos passivos da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhes possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior.

Além disso, a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos artigos 203
3
do CTN e 2º, § 8º
4
, da Lei de Execuções Fiscais, só é possível na hipótese de erro material ou formal.

Note-se que no presente caso concreto, a substituição da CDA importaria em alteração do próprio lançamento, o que é expressamente rechaçado pelo entendimento cristalizado pela Súmula 392 do STJ.

Caberia a Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa, observar o disposto no art.
131
, II ou III, do CTN, e direcionar a Certidão da Dívida Ativa aos sucessores, cônjuge meeiro ou espólio. Percebe-se, assim, que no caso dos autos não há nenhum erro material a ser corrigido, e sim pedido de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.

Desse modo, não há que se falar em substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado.

Há que se destacar, ademais, que esta egrégia Segunda Câmara Cível já decidiu que “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Neste ponto, portanto, não merece reforma o
decisum
objurgado.

Por outro lado, com relação à condenação do município apelante em custas processuais, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
5
não autoriza que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas realizadas, caso reste vencida.

Nessa linha, resta consolidada a jurisprudência pátria, inclusive a emanada desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO VENCIDO. CUSTAS PROCESSUAIS.
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos em execução fiscal. Se vencida, deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. (Lei n. 6.830, art. 39, parágrafo único).
(TJES, Classe: Apelação, 69120076935, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA MUNICIPALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III -
A parte recorrida não adiantou qualquer despesa, não havendo pagamento de custas processuais, o que faz incidir a regra do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais.
IV - Recurso a que se dá parcial provimento, tão somente para isentar o município do pagamento das custas processuais. (TJES, Classe: Apelação, 24050164219, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESPESAS DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como se extrai da norma do art. 39, caput da Lei n. 6.830⁄80, “a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito”. 2. Deste modo,
os municípios não devem ser condenados ao pagamento das custas processuais, ressalvada a hipótese de ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária (LEF, art. 39, parágrafo único), o que não é a hipótese dos autos.
Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24980175046, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO POR CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. (ART. 267, INCISO VI C⁄C ART. 598, AMBOS DO CPC). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTADA. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS PELA PARTE ADVERSA. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Município apelou apenas para que seja excluída a condenação as custas processuais. 2. Tratando-se de execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830⁄80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. 3. Nessa trilha,
não deve ser a Fazenda Pública Municipal condenada ao pagamento das custas processuais, uma vez que a parte adversa não antecipou nenhuma despesa a título de custas.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 100160016463, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

No caso concreto, não houve antecipação de nenhuma despesa pela parte executada, que, aliás, segundo já mencionado, não foi sequer citada nos autos da ação executiva proposta pela municipalidade, não havendo, portanto, fundamento para condenação do ente público ao pagamento das custas processuais.

Assim, merece acolhimento o recurso neste ponto para extirpar o capítulo da decisão que condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DO
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar

a sentença e, deste modo, excluir a condenação do autor/apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

1
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução

2
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

3

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

4

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

5
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES D
A CITAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –
PRECE
DE
NTES -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE
CUSTAS
– INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1
. É cediço que ocorrendo o óbito do devedor no curso do feito, após o lançamento do tributo, não há falar em aplicação da Súmula nº 392 do STJ, motivo pelo qual é possível o redirecionamento contra a sucessão. Trata-se da sucessão processual decorrente da morte da parte executada, tal como previsto no art. 110 do CPC. Todavia, neste caso, nota-se que o óbito ocorreu antes da citação e o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente é possível o redirecionamento da execução ao espólio/sucessão caso o óbito tenha ocorrido após a citação do executado, com a devida angularização da relação processual

2.
Consoante precedente desta egrégia Segunda Câmara Cível: “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

3.
Merece prosperar a irresignação do recorrente no tocante a sua condenação ao pagamento de custas, pois, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não autoriza que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas realizadas, caso reste vencida. Precedentes TJES.

4.
No caso concreto, não houve antecipação de nenhuma despesa pela parte executada, que, aliás, não foi sequer citada nos autos da ação executiva proposta pela municipalidade, não havendo, portanto, fundamento para condenação do ente público ao pagamento das custas processuais.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto de relatoria.